Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728035-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONNARDO VIEIRA MORAIS AGRAVADO: LUNARDI DEMOLICAO CONSTRUCAO E REUSO - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONNARDO VIEIRA MORAIS, ora autor/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação monitória no 0714920-37.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de LUNARDI DEMOLICAO CONSTRUCAO E REUSO - EIRELI, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID no 134572592 – autos do processo de origem): “Trata-se de procedimento monitório. Entendo que existe necessidade de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência de determinação ao requerido de entregar imediatamente, no endereço da obra (Residencial Paraíso das Águas, Quadra 4, Lote 14, Corumbá IV – Alexânia/GO) todo o material necessário a realização do serviço contratado (devidamente especificado em contrato), sob pena de multa a ser fixada por este juízo. (...)” O agravante alega, em síntese, que contratou os serviços da empresa ré/agravada, realizando o pagamento integral no dia 19/07/2022, para que o serviço avençado tivesse início em 25/07/2022. Contudo, a empresa contratada sequer entregou o material necessário para realização das obras. Afirma que a documentação anexada aos autos de origem evidencia o atraso nas obras contratadas por culpa exclusiva da empresa ré/agravada. Insurge-se contra a decisão agravada, sob o argumento de que tal circunstância pode lhe causar graves prejuízos, tendo em vista que a contratação da empresa ré se deu para a constituição de cobertura de sua residência com telhas; e que a demora na execução do serviço pode agravar a situação, em razão proximidade do período de chuvas. Por estas razões, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar à parte agravada a obrigação imediata de entregar, no endereço da obra (Residencial Paraíso das Águas, Quadra 4, Lote 14, Corumbá IV – Alexânia/GO), todo o material necessário à realização do serviço contratado (devidamente especificado em contrato), sob pena de pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação. Preparo recolhido (ID no 38577048). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença do requisito atinente à probabilidade do direito. Conforme esclarecido, o objeto da ação monitória apresentada na instância de origem é a determinação judicial para que a parte ré/agravada cumpra com a sua obrigação contratual, de modo a entregar os materiais necessários para a execução dos serviços contratados, da forma como consignado na petição inicial (ID no 38572329 – Pág. 14). Ocorre que o pedido de antecipação da tutela recursal se confunde com o pedido de mérito formulado na ação de origem, de modo que o deferimento da antecipação de tutela, da forma como requerido pelo agravante, esgotará o objeto do presente recurso, bem como da própria ação que tramita na instância de origem, cujo processo encontra-se em fase inicial, não havendo sequer citação da empresa ré. Nessa senda, uma vez deferida a tutela pretendida pelo agravante, a eventual entrega dos materiais de construção para a realização dos serviços constituirá medida revestida de irreversibilidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, tendo em vista que o art. 300, § 3o do Código de Processo Civil determina que tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS DE REDES SOCIAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária prova da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e, sendo a tutela provisória de natureza antecipada, a liminar não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3°, do CPC). 2. No caso, o acesso aos dados cadastrais e de conexão dos usuários do Twitter consiste no próprio objeto da ação e possui caráter de irreversibilidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1386147, 07186652220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. JUNTA ODONTOLÓGICA. REGULARIDADE. art. 4o, V, da RN no 8 do Conselho Nacional de Saúde - CONSU, c/c, artS. 6o, §§1o e 4o E 13, CAPUT E § 1o, AMBOS da RN 424/2017 da ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Some-se a estes requisitos cumulativos, a irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo. 2. A junta odontológica não é nula quando observada a prescrição do cirurgião-dentista assistente, conquanto a maioria dos membros tenha tido entendimento diverso, nos termos do art. 4o, V, da RN no 8 do Conselho Nacional de Saúde - CONSU, c/c, art. 6o, §§1o e 4o, da RN 424/2017 da ANS. 3. Quando o cirurgião-dentista assistente concordar com a escolha do profissional desempatador, não se verifica exclusão daquele profissional da junta odontológica, em razão da possibilidade de sua realização na modalidade à distância, a critério do desempatador, "mediante análise de exames e de demais documentos pelo [mesmo], em conjunto ou não com o assistente e o profissional da operadora", nos termos do art. 13, caput e § 1o, da da RN 424/2017 da ANS. 4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Confirmada. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada. Mantida. Honorários advocatícios não majorados, ante a inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1387753, 07197418120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por estas razões, nesta fase de cognição sumária dos autos, entendo que os requisitos necessários para concessão da medida pleiteada pelo agravante não foram efetivamente demonstrados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2022 15:40:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora